Tribunal: TJSP
Processo: 1028323-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
r no 1.291/2016 – Precedentes - Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário da Fazenda providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028323-72.2019.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe - Edital no DP-2/321/18 – Exclusão de candidato que não atende à estatura mínima prevista em edital – Possibilidade - Exigência prevista na Lei Complementar no 1.291/2016 – Precedentes - Sentença reformada – Recursos oficial e voluntário da Fazenda providos.